Tribunal: CARF
Processo: 13161.720104/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720104/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ITALINO BONAMIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO
VALOR
DA
TERRA
NUA
VTN.
LAUDO
TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se o Laudo Técnico de Avaliação emitido por
profissional habilitado que atenda aos requisitos das Normas da ABNT.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A documentação acostada aos autos comprova que a área total do imóvel á
época do fato gerador está em conformidade com o apurado pela autoridade
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer o valor do VTN informado na DITR,
vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por excluir
também do lançamento a diferença de área total de 627,60 hectares, e os conselheiros Fernanda
Melo Leal e Wilderson Botto, que votaram, por excluir a multa de ofício incidente sobre o valor
do tributo decorrente da diferença de área total.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720104/2007-18
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720104/2007-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 208/226) interposto pelo Contribuinte
ITALINO BONAMIGO, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 191/197), que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 140/145), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA.
Não tendo o laudo apresentado cumprido os requisitos da Norma Técnica
correspondente, é lícito o lançamento efetuado com atribuição do valor da terra nua com
dados obtidos pelo Banco de Dados da Receita Federal (SIPT)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 03/12/2007, a
Notificação de Lançamento no 01402/00052/2007 de e-fls. 139 a 143, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 184.684,84, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Estrela", cadastrado na RFB
sob o no 3.129.733-1, com área declarada de 3.714,80 ha, localizado Amambaí-MS.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2005, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 01402/00024/2007, fls. 2/3.
Consta na descrição dos fatos que:
Área Total do Imóvel
Valor Declarado: 3.714,80 ha. Valor Apurado: 4.342,40 ha.
O interessado é Proprietário, em condomínio com outros do imóvel rural em 1° de
janeiro do ano de exercício da DITR.
Valor da Terra Nua
Valor Declarado: RS 2.250.000,00. Valor Apurado: R$ 17.080.092,19.
Apresentação de laudo de avaliação com grau de precisão I ao invés de II em
desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720104/2007-18

O valor da terra nua foi calculado com base no Sistema de Preços de Terra da
Receita Federal (SIPT). VTN estipulado de 3,933,33/ha.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fl.295), o
contribuinte interpôs em 04/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 301/313) alegando em síntese:
- que os imóveis perfaziam uma área total de 3.714,80 ha, conforme soma das
quantidades mencionadas nas matriculas 3.217, 4.516, 4.517 e 8.278;
- que na data de 21.05.2007, através de memorial descritivo, elaborado por
Engenheiro Agrimensor, constatou-se que os imóveis perfaziam uma área total de 4.342,46l9 ha;
- que após os trâmites de praxe, inclusive perante órgãos públicos, dentre eles o
INCRA, abriu-se nova matrícula n° 18.608, em 16.01.2009 contendo a nova área;
- que não tinha conhecimento em 01.01.2004, que as áreas dos imóveis perfaziam
4.342,46l9 hectares;
- que no laudo apresentado, subscrito pelo Engenheiro Agrônomo Geonedis
Ledesma Peixoto - CREA 2977D MS -, foram utilizados 06 (seis) dados efetivos de mercado;
- que o valor do SIPT em 29.11.2007. colide com a declaração, datada de
14.11.2007, acompanhada do Decreto Municipal n° 098 e respectivo Anexo I, de 19.03.2004, da
Prefeitura Municipal de Amambai, MS;
- que ao fixar o valor, a autoridade administrativa não informa a que micro região
pertencem os imóveis objeto da tributação;
- que o laudo apresentado perfaz 60 pontos e enquadra-se no grau de
fundamentação II;
- que no que toca às fórmulas, as mesmas estão implícitas, porém providas de
clareza;
- que inexiste lei determinando que se deva observar as regras da ABNT;
- que o laudo apresentado pelo contribuinte é válido, porquanto faz prova
inconteste do VTN;
- que a multa e juros de mora são incabíveis no caso em tela, por ausência de
infração à legislação tributária.
- anexa novo laudo avaliatório do imóvel (e-fls. 342/365) com o objetivo de
esclarecer e destacar os itens que foram apontados como ausentes.
É o relatório.

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720104/2007-18

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Valor da Terra Nua
Na descrição dos fatos da notificação de lançamento de e-fls. 139/143, a
autoridade fiscal alterou o valor da terra nua declarado de R$ 2.250.000,00 para R$
17.080.092,19, pois entendeu que o laudo de avaliação apresentado possuía grau de precisão I ao
invés de II, em desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT.
Em decorrência disso, a autoridade fiscal arbitrou o valor da terra pelo Sistema de
Preços de Terra da Receita Federal (SIPT) - VTN com aptidão agrícola estipulado de
3,933,33/há para o exercício de 2005 (e-fl. 137).
Quanto ao pedido de revisão do valor da terra nua, assim se manifesta o acórdão
recorrido:
VALOR DA TERRA NUA
O interessado diz que os laudos de avaliação elaborados por profissionais habilitados e
entregues ao Auditor-Fiscal foram elaborados dentro das normas exigidas, além de
apresentação e avaliação por mais 2 profissionais habilitados.
O Auditor-Fiscal autuante diz que houve apresentação de laudo de avaliação com grau
de precisão I ao invés de II em desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT. O
Auditor-Fiscal autuante esclarece que não foi cumprido o item 9.2.3.5, “a” da NBR.
Diz o item 9.2.3.5 da NBR:
9. 2. 3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20,
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720104/2007-18

O laudo trazido aos autos não apresentou as fórmulas e parâmetros utilizados.
Além disso, não trouxe cinco dados de mercado efetivamente utilizados. Assim, o
laudo trazido aos autos não cumpre os requisitos exigidos. Para aceitação do laudo,
este deve cumprir todos os requisitos exigidos na citada NBR. (grifei)
O interessado diz que em 2002, a área sofreu um AI que está sob análise e a Receita
Federal considerou o valor apresentado na DITR para o VTN e agora elevou o valor À
da terra nua em mais de cinco vezes. Que apresentou uma tabela de avaliação da
prefeitura municipal de Amambaí, que estabelece para a micro região onde se situa a
Fazenda, um valor de R$ 2.000,00/ha, bem abaixo do apurado pelo Auditor-Fiscal.
Tais fatos se mostram irrelevantes para o presente caso. Para ter o valor declarado aceito
somente através da comprovação do valor da terra nua através de um laudo específico e
que atinja o grau de precisão e fundamentação II.
Não havendo a comprovação, o lançamento deve ser efetuado calculando-se o valor da
terra nua com base no Sistema de Preços de Terra da Receita Federal (SIPT). VTN
estipulado de 2,766,66/ha.
Em sede de recurso voluntário, quanto ao descumprimento dos requisitos do laudo
apresentado, alega o recorrente que foram utilizados 06 (seis) dados efetivos de mercado e que
no que toca às fórmulas, as mesmas estão implícitas. Afirma, ainda que o laudo apresentado
perfaz o somatório de 60 pontos, e, que, portanto, se enquadra no grau de precisão II. Além
disso, com o objetivo de esclarecer e destacar os itens que foram apontados pelo acordão
recorrido como ausentes, o recorrente anexa novo laudo avaliatório (e-fls. 342/365).
Importa ressaltar que na descrição dos fatos da notificação de lançamento, a
autoridade fiscal fundamenta o arbitramento no grau de precisão do laudo, sem, contudo,
mencionar os itens que não estariam em conformidade com a NBR 14.653 da ABNT.
Já o acórdão de primeira instância aponta os dispositivos infringidos da NBR
14.653 da ABNT, quais sejam: que o laudo não trouxe os cinco dados de mercado efetivamente
utilizados e a ausência de fórmulas e parâmetros. Diante dessa nova informação, o recorrente em
sua defesa apresenta laudo complementar suprindo incorreções apontadas pelo acórdão
recorrido.
Esclareço que, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a prova
documental será apresentada na Impugnação, precluindo o direito da prática do ato em outra
oportunidade, a menos que: (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Merece destaque o fato de que o último laudo apresentado segue a integralidade
das normas ABNT, demonstrando com clareza o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2005 e a existência de características particulares desfavoráveis, que justificam a
revisão do VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, tendo em vista que o novo laudo cumpre o disposto na NBR 14.653
da ABNT, voto por alterar o valor da terra nua para R$ 2.250.000,00.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720104/2007-18

Área Total do Imóvel
Em relação a alteração da área do total do imóvel, a autoridade fiscal assim
fundamenta:
Área Total do Imóvel
Valor Declarado: 3.714,80 ha. Valor Apurado: 4.342,40 ha.
Requisito: Propriedade do imóvel rural em 1° de janeiro do ano do exercicio da DITR
(Lei n° 9.393/1996, art. 1°). Valor Comprovado: 4.342,40 ha (Matric. 3.217: 415,50 ha;
Matric. 4.516: 1.013,00 ha; Matric. 4.517: 2.199,80 ha; Matric. 8.278: 86,50 ha; Sem
Matric.: 627,60 ha).
Documento apresentado: matricula do imóvel rural.
Conforme matricula(s) apresentada(s), o declarante da DITR, em condomínio com
outros, é legitimo proprietario do imóvel rural em 1° de janeiro do ano de exercicio da
DITR.
Portanto, o declarante da DITR é contribuinte do respectivo crédito tributário.
Quanto ao assunto assim se manifesta o acórdão recorrido:
ÁREA TOTAL NO IMÓVEL
O Auditor Fiscal autuante afirma que o interessado e proprietário, em condomínio com
outros, do imóvel rural em 10 de janeiro do ano de exercício da DITR.
O interessado alega que a Receita Federal está considerando uma área de 4.342,4ha,
sendo que a área legalmente existente é de 3.714,8ha. A diferença é excesso de área que
não foi homologada pelo INCRA e que foi encontrada em 2007 como pode ser
comprovado pelo protocolo do requerimento de certificação junto ao órgão competente.
Embora o interessado tenha alegado, nao trouxe aos autos a cópia das matrículas com os
valores atualizados das áreas.
Sendo comprovado o erro de fato, o lançamento pode ser retificado, porém, não basta a
alegação e a não homologação pelo INCRA. Há a necessidade de cumprimento de todas
as formalidades, especialmente, a retificação das matrículas, para que o pedido do
interessado seja aceito.
O recorrente alega em seu recurso que os imóveis perfaziam uma área total de
3.714,80 ha (conforme soma das quantidades mencionadas nas matriculas 3.217, 4.516, 4.517 e
8.278), que na data de 21.05.2007, através de memorial descritivo, elaborado por Engenheiro
Agrimensor, constatou-se que os imóveis perfaziam uma área total de 4.342,46l9 há. Aduz que
após os trâmites de praxe, abriu-se nova matrícula n° 18.608, em 16.01.2009 contendo a nova
área.
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que e o procedimento
adotado pela autoridade fiscal está correto. O memorial descritivo de e-fls. 37 a 44 comprova que
a área existente da propriedade à época do fato gerador era efetivamente 4.342,46l9.
Ressalto ainda que o memorial descritivo fora elaborado em 21 de maio de 2007,
ou seja, antes do início do procedimento fiscal, e que. Caberia ao recorrente, diante da
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720104/2007-18

informação contida no memorial, providenciar a retificação das DITR antes do procedimento
fiscal, o que de fato não ocorreu. Correta, portanto a área adotada pela fiscalização. Mantenho o
lançamento nesta parte.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para restabelecer o valor do VTN informado na DITR.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital